Tribunal: TJSP
Processo: 1000543-88.2019.8.26.0270
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Acesso a informações pelo Poder Legislativo Municipal – Exercício da atividade fiscalizatória (art. 31, CF). Omissão da autoridade coatora na resposta aos requerimentos legislativos. Ausência de hipótese de sigilo. Afronta a direito líquido e certo. Direito constitucional de acesso à informação. Incidência do artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal e

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Acesso a informações pelo Poder Legislativo Municipal – Exercício da atividade fiscalizatória (art. 31, CF). Omissão da autoridade coatora na resposta aos requerimentos legislativos. Ausência de hipótese de sigilo. Afronta a direito líquido e certo. Direito constitucional de acesso à informação. Incidência do artigo 5o, XXXIII, da Constituição Federal e art. 10 e 11 da Lei Federal no 12.527/2011. Concessão da ordem. Sentença mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.